Tribunal: STF
Processo: HC 113057
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A prática de falta grave acarreta o “reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios” (HC 109.253, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. Entendimento que não foi alterado com a edição da Lei nº 12.433/2011, que deu nova redação ao art. 127 da Lei de Execuções penais para limitar a perda do tempo remido ao patamar máximo de 1/3 (um terço). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.